Tribunal: TJDFT
Processo: 0720659-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720659-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Jeovan Eduardo Penteado Agravado: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Interessado: Fundação Banco Central de Previdência Privada - CENTRUS D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jeovan Eduardo Penteado contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0040160- 44.2013.8.07.0001 que, na fase de liquidação de sentença e, tendo em vista a decisão que determinou a interdição da autora (processo no 0074046-69.2011.8.19.0001), acolheu o parecer emitido pelo agravado e determinou que os valores pertencentes à autora, depositados em Juízo, fossem remetidos para conta judicial à disposição do ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca do Rio de Janeiro-RJ. Verifica-se, inicialmente, que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ora agravado, suscitou (fls. 1-12, Id. 11745652) preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente recurso. Isso porque, no caso dos autos, atua como fiscal do ordenamento jurídico. Observa-se ainda que a devedora, nos autos de origem, figura como terceiro interessado no presente recurso. Manifeste-se, assim, o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (fls. 1-12, Id. 11745652), no prazo de 15 (quinze) dias. Esclareça, no mesmo prazo, a regularidade da indicação do polo passivo do presente recurso. Em seguida, intime-se a devedora, Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS, para que ofereça contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Transcorridos os prazos acima, remetam-se os presentes autos ao MPDFT para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disposto no art. 178, inc. II, do CPC. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator